Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRIMEIRO APELANTE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA APELANTE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova decorrente da apreensão efetuada por força da violação de domicílio, pois a entrada dos policiais na residência do primeiro apelante foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Inexistindo provas suficientes no sentido de que o primeiro apelante tenha efetuado disparos de arma de fogo, a absolvição é medida que se impõe. Apesar de ser plausível a tese de que foi o primeiro apelante o autor dos disparos em via pública, não há provas seguras que a condenação criminal requer, pois nenhuma das testemunhas ouvidas viu o momento dos disparos, não sendo possível condenar o acusado com base em suposições.
3. Existindo dúvida razoável sobre o fato de o primeiro apelante ter ou não portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, deve ser desclassificado o crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. In casu, não houve denúncias anônimas ou informações passadas à polícia de que o acusado estivesse portando uma arma de fogo. Ademais, as testemunhas policiais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, afirmaram que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência do réu.
4. Presentes os pressupostos previstos na Lei no 9.099/1995 para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo em favor do primeiro apelante, deve ser cassada a sentença condenatória para que lhe seja oportunizada a propositura do aludido benefício.
5. Possuindo a segunda apelante menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
6. Aplicada à segunda apelante no caso concreto as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, possuindo a acusada direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.
7. Recurso do primeiro apelante conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para absolver o apelante em relação ao crime do artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação); desclassificar o crime do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) para o crime do artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido); e, desse modo, cassar a sentença proferida em seu desfavor e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade de suspensão condicional do processo, em relação ao crime do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Recurso da segunda apelante conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal.